Tribunal: TJSP
Processo: 1053200-13.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO NAS CLASSES EXTINTAS DA CARREIRA POLICIAL – INADMISSIBILIDADE – ABUSO DE PODER – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual,

Ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO NAS CLASSES EXTINTAS DA CARREIRA POLICIAL – INADMISSIBILIDADE – ABUSO DE PODER – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
2. Reestruturação da carreira de Policiais Civis (LCE 494/86, 1.064/08 e 1.151/113). Impetração visando à contagem na 3a Classe da Carreira de Escrivão de Polícia do tempo de serviço computado nas 5a e 4a Classes. Inadmissibilidade. Questão decidida no julgamento do IRDR no 0032441-73.2019.8.26.0000, objeto do Tema no 31 do TJSP. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado e ofensa a direito líquido e certo. Sentença reformada. Segurança denegada. Reexame necessário acolhido e recurso provido.